Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-52.2014.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001632-52.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLAUBER SILVEIRA DA SILVA - CPF: 367.610.521-49 (APELADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (APELADO), AGROPECUARIA VALE DO JURUENA LTDA - ME - CNPJ: 24.964.587/0001-17 (APELANTE), RICARDO AURY RODRIGUES LOPES KUTTERT - CPF: 969.132.151-34 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), KATCHA VALESCA DE MACEDO BUZZI - CPF: 380.385.959-04 (ADVOGADO), WALDIR FRANCISCO GUERRA - CPF: 006.460.249-49 (APELANTE), ALLAN MELLO GUERRA - CPF: 238.164.221-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR INOMINADA – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 813 e 814 DO CPC/1973 – MEDIDA CONSTRITIVA – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 822 E 823, AMBOS DO

CPC/1973 – DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 798 DO CPC/9173 – BUSCA DA
GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PRINCIPAL – CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO – MERA FACULDADE DO JULGADOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se escorreito o julgamento de procedência da cautelar quando presentes os requisitos dos artigos 813 e 814, ambos do CPC/1973, notadamente quando há risco quanto ao resultado útil do processo, cabendo, assim, as constrições dos artigos 822 e 823, também do CPC/1973, ressaltando-se que a caução não é necessariamente obrigatória, ficando ao alvedrio do julgador, com base nas circunstâncias de fato e de direito sopesar a obrigatoriedade da apresentação.

Impõe-se a aplicação da multa por litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos, buscando por meios escusos, a satisfação de seus interesses.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AGROPECUÁRIA VALE DO JURUENA LTDA – ME E OUTROS
,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que JULGOU PROCEDENTE a Cautelar Inominada n. 1632-52.2014.8.11.0046, DETERMINANDO que a parte requerida deposite nos autos a integralidade da prestação recebida (nona), entendendo presentes e persistentes os requisitos de fato e de direito para permanência da cautela judicial sobre o montante até o julgamento definitivo da ação principal. Fixou-se o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o montante de R$ 5.374.475,00 (valor do pagamento percebido—fls.600). Por fim, a sentença CONDENOU o Requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Houve a interposição de Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos parcialmente, fazendo constar na sentença os seguintes termos:

“(...) Tenho que evidente a litigância de má-fé da parte requerida, ao tentar induzir o juízo e o requerente a erro, bem como causando falsa sensação de segurança jurídica, sendo que lei expressamente autoriza a punição daqueles que atentam contra a dignidade da Justiça, alterando a verdade dos fatos, causando prejuízos a parte adversa”

(...) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o montante de R$ 12.079.425.00 (valor do pagamento percebido—fls. 578) e incidência no delito de desobediência".

Preliminarmente, os recorrentes alegam cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de provas.

No mérito, defendem a ausência dos pressupostos legais para a procedência da cautelar, à luz do artigo 798 do CPC/1973.

Defendem que a tutela deferida pelo Juízo “a quo”, consistente no depósito judicial em dinheiro, é manifestamente teratológica, pois se traduz em verdadeira ordem de arresto de uma suposta dívida, incerta, ilíquida e inexigível; e até mesmo configurando sequestro.

Aduzem que a matéria é de alta complexidade e que a questão que envolve a dissolução da parceria agrícola deveria ser discutida nos autos principais.

Argumentam “(...) que a intimação do representante legal da Fazenda Planorte S/A ocorreu após a realização do depósito como também consta do mandato de cumprimento da medida liminar o horário da intimação (15:04), (...) ou seja (...) consta o horário em que se deu a intimação e, inclusive constando a assinatura do representante legal da empresa Fazenda Planorte S/A”.

Frisam que inexistem requisitos legais para a procedência da cautelar, ressaltando que o caso retrata procedimento incidental e, como tal, acessório ao processo principal.

Mencionam que “(...) algo que é ignorado é que o ativo da parceria está em mãos dos Apelados, que apenas se esvai a cada dia, conforme o próprio perito constatou, sendo que desta parceria 50% pertenceria as pessoas de Allan Mello Guerra e Waldir Francisco Guerra, enquanto os outros 50% pertencem aos autores, conforme declarado pelas partes em seus IRPFS. Na mesma proporção são os passivos da parceria, que ainda que não conhecidos em sua totalidade, demonstraram a disparidade de pagamentos entre os realizados pelos Apelantes em patamar muito superior do que o que foi pago pelos Apelados. Ou seja, com os trabalhos pericias e informações prestadas nos autos da ação principal, se verificou que os valores já pagos pelos Apelantes superam seus patamares de responsabilidade, o que demonstra a total improcedência da ação cautelar e até mesmo da lide principal. Desse modo, é evidente que a sentença recorrida ao determinar a Apelante que deposite em juízo o valor recebido trará graves prejuízos e de difícil e incerta reparação, notadamente porque não se exigiu das partes adversas uma contracautela—caução—e muito menos foi considerado, pelo a quo a prova técnica produzida, eis que esta demanda é acessória daquela.

Afirmam que o Juízo singular não foi diligente com a apreciação da prova pericial, como foi em relação à condenação dos Apelantes em litigância de má-fé, pois a sentença se reportou nesse aspecto aos autos principais.

Asseveram que a condenação dos Apelantes a título de litigância de má-fé não tem como prosperar, uma vez que o bloqueio das últimas 03 parcelas havia sido alvo de decisão nos autos principais, que foi reformada pelo provimento integral do agravo n. 59.065/2012, de modo que não havia óbice legal para o pagamento da parte que cabia à Agropecuária pela Fazenda Planorte, eis que a decisão que traria óbice aos pagamentos estava extinta há mais de um ano antes da propositura destes autos, não ocorrendo qualquer alteração da verdade dos fatos.

Requerem o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, pedem o provimento do apelo, julgando-se improcedente a cautelar inominada, invertendo-se o ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Os Apelantes alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o pedido de produção de provas.

Insta salientar que na cautelar não houve o pedido de produção de provas, mas simplesmente alegações contestando a pretensão dos Autores/Apelados.

Ademais, é pertinente salientar que o Magistrado “a quo” pode, sem sombra de dúvidas, julgar antecipadamente a lide, mormente quando presentes os elementos probatórios necessários e suficientes para a distribuição da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, colaciono o julgado desta Câmara Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELR INOMINADA – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO – REJEITADA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ARTROSCÓPICO - NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO – PONTEIRA DE RADIOFREQUÊNCIA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERICULUM IN MORA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR – EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há o alegado cerceamento, haja vista que se trata de questão unicamente de direito e não demanda produção de provas de qualquer espécie, reputando suficientes as provas constantes dos autos (CPC, art. 330, inciso I). “Para que seja concedida a tutela provisória cautelar basta a exposição sumária do direito ameaçado (fumus boni iuris) e o receio de lesão (periculum in mora), não sendo este o momento processual adequado para discussão acerca da legalidade (ou não) da negativa da Unimed para autorização do procedimento requerido pela autora (...).” (Ap 67459/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016). (N.U 0041430-69.2013.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Desta feita, merece prevalecer a tese de desnecessidade de produção de provas conforme decidido pelo Juízo singular:

“(...)
O julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno, porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio, justificando, portanto, a apreciação imediata do pedido, sendo inteiramente dispensável, a dilação probatória para coleta de novos elementos de prova e convicção”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O

- MÉRITO

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está escorreita ou não a sentença que JULGOU PROCEDENTE a Cautelar Inominada n. 0001632-52.2014.8.11.0046, DETERMINANDO que a parte requerida deposite nos autos a integralidade da prestação recebida (nona), entendendo presentes e persistentes os requisitos de fato e de direito para permanência da cautela judicial sobre o montante até o julgamento definitivo da ação principal. Fixou-se o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o montante de R$ 5.374.475,00 (valor do pagamento percebido - fls. 600). Por fim, a sentença CONDENOU o Requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Os Embargos de Declaração foram acolhidos parcialmente, fazendo constar na sentença os seguintes termos:

“(...) Tenho que evidente a litigância de má-fé da parte requerida, ao tentar induzir o juízo e o requerente a erro, bem como causando falsa sensação de segurança jurídica, sendo que lei expressamente autoriza a punição daqueles que atentam contra a dignidade da Justiça, alterando a verdade dos fatos, causando prejuízos a parte adversa”

(...) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o montante de R$ 12.079.425.00 (valor do pagamento percebido—fls. 578) e incidência no delito de desobediência".

No que concerne à alegação de ausência dos pressupostos legais para a procedência da cautelar, à luz do artigo 798 do CPC/1973, tenho que ela não comporta acolhimento, salientando-se que tal artigo possui natureza processual. Assim, com o advento do novo Código de Processo Civil, é evidente que as alterações de ordem processual aplicam-se aos processos em curso. Desse modo, é perfeitamente viável a utilização de institutos jurídicos atinentes ao arresto e até mesmo sequestro, a fim de homenagear o princípio da inafastabilidade, dando aos fatos existentes o direito correspondente.

Com esse viés, não há teratologia na sentença combatida,

eis que pode o Magistrado, utilizando-se do poder geral de cautela, com base nos fatos e no direito apresentado com a cautelar, deferir a medida, com o intuito de garantir o resultado útil do processo principal.

Assim dispõe o artigo 822 e 823, ambos do CPC/1973:

“Art. 822. O juiz, a requerimento da parte, pode decretar o seqüestro:

I - de bens móveis, semoventes ou imóveis, quando Ihes for disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações;

II - dos frutos e rendimentos do imóvel reivindicando, se o réu, depois de condenado por sentença ainda sujeita a recurso, os dissipar;

III - dos bens do casal, nas ações de separação judicial e de anulação de casamento, se o cônjuge os estiver dilapidando;

IV - nos demais casos expressos em lei.

Art. 823. Aplica-se ao seqüestro, no que couber, o que este Código estatui acerca do arresto”.

Ressalte-se, ainda, que não há complexidade da demanda cautelar, conforme alegam os recorrentes, uma vez que ela tem a matéria limitada aos pressupostos específicos, isto é, os requisitos dos artigos 813 e 814, ambos do CPC/1973.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – DEMANDA EXECUTIVA EM APENSO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CPC/1973 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a sentença de procedência da medida cautelar de arresto quando verossímeis o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos dos artigos 813 e 814 do Código de Processo Civil, vigente à propositura da ação, principalmente quando demonstrada a existência de dívida e a possibilidade de desvio do produto objeto da CPR.” ((N.U 0001024-13.2014.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

Dentro desse contexto, reforçando-se a tese de existência de tais pressupostos, repiso os fundamentos utilizados quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 76282/2014, sob minha relatoria:

“(...) Mostra-se pertinente, portanto, a decisão agravada no que diz respeito à presença dos requisitos que ensejaram o deferimento liminar, com o fito de determinar que a empresa “Fazenda Planorte S/A” (cessionária de direitos e obrigações da SLC – Empreendimentos e Agricultura Ltda) depositasse judicialmente os valores referentes à 9ª parcela do contrato particular de compra e venda firmado com a requerida Agropecuária Vale do Juruena Ltda, no valor de 330.000 (trezentas e trinta mil) sacas de soja, cujo vencimento se deu em 31/05/2014.

A relevância de fundamentação restou devidamente comprovada, em razão da existência de pendências entre os litigantes, que foram parceiros, conforme demonstra o Contrato de Parceria de Bens Imóveis, Armazéns e Maquinários (fls. 157-160) e o Aditivo de fls. 162-163; o Contrato de Parceria de Bens Imóveis, Armazéns e Maquinários (fls. 165-167), bem como pelo Laudo Pericial trazido às fls. 283-309, que concluiu que os requerentes/agravados contribuíram, efetivamente, para tornar a Fazenda Paulina, que foi vendida, consoante se vê à fl. 240-253, pelo Contrato Particular de Compromisso de compra e Venda de Imóveis Rurais, pelo valor de R$ 82.850.000,00 (oitenta e dois milhões e oitocentos e cinquenta mil reais), em nove parcelas, tudo conforme discriminado às fls. 244-245.

Diante disso, verifica-se o preenchimento do primeiro requisito, qual seja, a relevância de fundamentação (fumaça do bom direito).

Quanto ao “periculum in mora”, também o vejo como presente, pois se verifica que o contrato está prestes a ser cumprido, uma vez que a parcela com vencimento em 31/05/2014 é a última a ser paga, não constando nos autos outros bens a garantir o pagamento das referidas pendências”.

Com todos esses apontamentos, tenho que merece prevalecer os termos da sentença combatida, posto que ficou demonstrado o efetivo prejuízo experimentado pelos Apelados acerca da rescisão da parceria (cobrança de dívidas em valor considerável), desde a venda da Fazenda Santa Paulina, vendida pelos Requeridos/Apelantes à empresa S
LC Empreendimentos e Agricultura Ltda, mostrando-se viável o julgamento de procedência desta cautelar. Vejamos:

“(...) consta na certidão acostada pela requerida (fls. 1.118/1.120) que não foi concedida a medida liminar de suspensão, razão pelo qual passo a análise dos pedidos pendentes nos autos.

Conforme relatado a decisão de fls. 274/278 deferiu a liminar, determinando que a empresa “Fazenda Planorte S/A” depositasse, em juízo, os valores atinentes a 9ª parcela do contrato particular de compra e venda firmado com a requerida AGROPECUÁRIA VALE DO JURUENA LTDA, sendo que a citada manifestou-se às fls. 577/579 informando a impossibilidade do cumprimento da liminar, tendo em vista que quando foi intimada já havia quitado o preço das áreas adquiridas.

A decisão liminar foi cumprida em 30/05/2014, consoante se observa na certidão do Sr. Meirinho de fls. 551, portanto, um dia antes do vencimento (31/05/2014).

A Fazenda Planorte S/A, terceira nos autos, acosta às fls. 600 comprovante de transferência em favor da requerida (Agropecuária Vale do Juruena) no montante de R$ 5.374.475,00 realizada no dia 30/05/2014 às 10h53min31s.

Ora, consoante documentos juntados às fls. 577/629, verifica-se que a Fazenda Planorte S/A estava impossibilitada de realizar o deposito em juízo, tendo em vista que já o ter feito na mesma data, supostamente em momento anterior a intimação pelo Oficial de Justiça. Supostamente, em razão da certidão não constar o horário de intimação do representante da empresa, mas somente o dia.

Em que pese à autora às fls. 785/791 tecer argumentos acerca da má-fé da Fazenda Planorte e da requerida, o fato é que a terceira comprovou nos autos que já havia realizado a transferência do montante, sendo incoerente e irrazoável determinar que deposite novamente o valor nos autos.

Assim, ante a comprovação de já ter realizado o pagamento, NÃO há que se falar em pagamento de multa pelo descumprimento da decisão que deferiu o pedido inicial.

Acerca do pedido de condenação da Pronorte e da requerida em litigância de má-fé, saliento que o artigo 77 do CPC dispõe que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos que de qualquer forma participem do processo. Assim, não há de se cogitar a analise de eventual conduta da Fazenda Planorte, visto que é estranha à lide.

De fato há, por parte da empresa terceira, atitudes contraditórias e que beiram a má-fé, já que informou no processo principal (fls. 3.144) que convencionou com a parte vendedora (requeridos) a sustação dos pagamentos vincendos. Dois anos depois afirma que já realizou o pagamento em sua integralidade?!?!

Passo a analisar a suposta incidência em má-fé por parte dos requeridos.

Observa-se que a Fazenda Planorte informou, conforme já mencionado, que havia realizado a sustação dos pagamentos vincendos, sendo que na oportunidade acostou às fls. 3.185 dos autos principais notificação à requerida e aquiescência da mesma com a suspensão.

Quer dizer que a parte requerida, sabe lá Deus por qual a razão, voltou a receber os valores contratados e sequer se deu ao trabalho de informar ao juízo?!?!

Tenho que evidente a litigância de má-fé da parte requerida, ao tentar induzir o juízo e o requerido a erro, bem como causando falsa sensação de segurança jurídica, sendo que a lei expressamente autoriza a punição daqueles que atentam contra a dignidade da Justiça, alterando a verdade dos fatos, causando prejuízos a parte adversa.

Assim, CONDENO os requeridos ao pagamento de multa de 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, com fundamento nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Considerando que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, posto que desnecessária a produção de provas.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

O julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno, porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio, justificando, portanto, a apreciação imediata do pedido, sendo inteiramente dispensável, a dilação probatória para coleta de novos elementos de prova e convicção.

As questões decorrentes da dissolução da parceria agrícola serão discutidas amplamente na ação principal, não interferindo diretamente no mérito da ação cautelar, vez que: “Com as providências cautelares, procura-se garantir ao processo a consecução integral de seu escopo, para que os meios de que deve servir-se ou a situação sobre a qual irá incidir não se modifique ou se tornem inúteis, antes ou durante o desenrolar do procedimento, frustrando-se, em consequência, a atuação da vontade concreta da lei material”. (José Frederico Marques, in Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, 1987, p. 329).

Ora, não tenho a menor dúvida que a melhor alternativa para garantir o resultado material da ação principal é manter a decisão inicial em parte, determinando que a parte requerida deposite nos autos a integralidade da prestação recebida (pedido de item f).

Afinal, “Na pretensão de segurança, impetrada via processo cautelar, a função judicial se circunscreve ao poder de garantir provisoriamente a parte contra possíveis lesões aos seus direitos”. (TARS, 3ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 10.075, julgada em 29/10/75, in RJTARS 18/221).

Chiovenda também ensinava que: “A medida provisória corresponde à necessidade efetiva e atual de afastar o temor de um dano jurídico; se, pois, na realidade esse dano é ou não iminente, apurar-se-á na verificação definitiva”. (Giuseppe Chiovenda, Instituições de Direito Processual Civil, Saraiva, 1969, vol. I, p. 274).

Em questões desta natureza, diz a jurisprudência:

“Na amplitude da expressão ‘danificações’ constante do art. 822, inc., I, do CPC, dentre as demais de feição nitidamente exemplificativa, abriga-se o risco de ser desviada, subtraída ou até mesmo transferida para outrem a coisa litigiosa, tornando-se pela medida, seguro o juízo, no sentido de evitar danos e prejuízos futuros àquele que lhe disputa a titularidade, mantendo-se sua incolumidade não só física, mas também jurídica” (JTJ 191/255; a citação é da p. 256).

A presente cautelar é medida justa, uma vez que não constitui nenhuma ofensa ao Requerido, sem prejuízo da verificação judicial acerca da dissolução da parceria agrícola.

Assim, está patente a necessidade do deposito do valor pela parte requerida, tendo em vista que não há mais parcelas a perceber da Fazenda Planorte.

Ressalto que não há de se falar em impossibilidade da realização do deposito ante o decurso do tempo, já que os requeridos possuíam ciência da presente ação desde o recebimento da prestação, sendo conhecedores que tal valor era objeto de pedido de cautela, inclusive com o deferimento da liminar”.

Em relação à ausência de caução, isto, por si só, não impede o deferimento da liminar em sede cautelar, em razão de que tal garantia não é obrigatória, devendo o Magistrado sopesar a necessidade, diante do contexto fático apresentado.

A esse respeito, trago recente julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – EXCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – FACULDADE DO JULGADOR –DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O artigo 9.º do CPC veda ao Julgador a prolação de decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida, todavia de forma expressa, estabelece que o disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência e às hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, incisos I e III. Logo, o deferimento do pedido de exclusão do nome da Agravada dos órgãos restritivos, formulados em antecipação de tutela, não acarreta cerceamento ao direito de defesa. 2- Deve ser mantida a liminar em medida cautelar antecedente quando presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 3- O julgador tem a faculdade de exigir a caução, pois ela decorre do poder geral de cautela do juiz e objetiva assegurar o ressarcimento de eventuais danos que a parte demandada possa vir a sofrer. Neste caso, o deferimento da liminar tão somente para excluir o nome da Agravada dos órgãos de restrição ao crédito, não é capaz de causar dano à Recorrente a ponto de se exigir caução para viabilizar a manutenção da medida liminar pretendida”. (N.U 1013520-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Com esses apontamentos, conclui-se que a sentença não merece quaisquer reparos, eis que patente o preenchimento dos requisitos e a viabilidade da imposição da condenação por litigância de má-fé.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC majoro a verba honorária para 20% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020